Tribunal: TJES
Processo: 5000190-70.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000190-70.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: CARLOS RAPHAEL DE ANDRADE SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO UM PACOTE DE VIAGEM JUNTO AO SITE DA REQUERIDA, PORÉM, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19, FOI NECESSÁRIO O ADIAMENTO DA VIAGEM, SENDO RESSARCIDO APENAS OS VALOR DAS HOSPEDAGENS, E REVERTIDO O VALOR DAS PASSAGENS EM CRÉDITO PARA VIAGENS FUTURAS. ALEGA QUE AO REMARCAR A VIAGEM E EFETUAR NOVO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, O AUTOR CONTATOU A EMPRESA REQUERIDA, SOLICITANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS, O QUE, TODAVIA, NÃO OCORREU. ADUZ QUE TENTOU REMARCAR AS PASSAGENS COM 2 MESES DE ANTECEDÊNCIA, PORÉM PRÓXIMO AOS DIAS DA VIAGEM, A REQUERIDA AINDA NÃO HAVIA DISPONIBILIZADO AS PASSAGENS AÉREAS. DESSA FORMA, ALEGA TER SIDO NECESSÁRIO O CANCELAMENTO DAS NOVAS HOSPEDAGENS, SENDO ASSIM NECESSÁRIO O SEU REEMBOLSO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR AO AUTOR O MONTANTE DE R$1.634,57, ALÉM DE CONDENAR REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$7.000,00. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O REQUERENTE SOMENTE NÃO USUFRUIU DAS DIÁRIAS DE HOTEL POR FATORES EXTERNOS A SUA VONTADE, CONSISTENTES NA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS. O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PAGO E NÃO USUFRUÍDO. PROMESSA NÃO CUMPRIDA. FALHA NO DEVER COOPERAÇÃO, CONSISTENTE NA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA OU DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.